Tribunal: CARF
Processo: 15578.720007/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720007/2011-45
ACÓRDÃO
1201-007.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELO ANTONIO GAVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 10/08/2006
INTIMAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO
POR TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de
2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a
intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720007/2011-45
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho(Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração veiculando a cobrança de Multa Isolada de 75% em
virtude da transmissão, pelo contribuinte de Declaração de Compensação. A Compensação foi
considerada não declarada pois o direito creditório em questão decorria de obrigações da
Eletrobrás, consideradas pela autoridade autuante como de natureza não tributária.
Conforme relata o Acórdão Recorrido,
“o contribuinte teria apresentado Declaração de Compensação em formulário,
processo no 10640.001746/2006-52, através da qual pretendia utilizar crédito
decorrente de empréstimo compulsório em favor das Centrais Elétricas Brasileiras
- Eletrobrás, o qual não seria administrado pela RFB.
A autoridade fiscal considerou a Declaração de compensação como não declarada
com fundamento na alínea "e", inc. II, § 12, art. 74 da Lei no 9.430/96.
Consequentemente, foi lavrada a multa isolada objeto do presente processo, no
valor de 75% do total dos débitos para os quais se pleiteava a compensação, com
base no § 4o, art. 18, Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no
11.196/2005 c/c o art. 44, inciso I da Lei No 9.430/96, com as alterações que lhe
sucederam.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por via postal em 30/06/2011, fl.
85.
O interessado apresentou impugnação em 27/07/2011 (fls. 88/93), para defender
que os débitos que pretendia compensar seriam o IRPF e multas das apurações
1999 e 2000, controlados no processo no 11543.004646/2004-87.
Após findo administrativamente, tal processo teria sido inscrito em DAU, e em
27/08/2009, o contribuinte teria requerido o parcelamento de todos os seus
débitos na âmbito da RFB e da PGFN, pela Lei no 11.941/2009.
No entendimento do impugnante, não poderia ter sido lavrada a autuação pois
haveria pedido de parcelamento anterior, não restando interesse de agir do Fisco
e havendo fato superveniente ao pedido de compensação, que teria suspendido a
exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720007/2011-45
3
O interessado defendeu que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, pois
não teria sido cientificado do Parecer que teria considerado a compensação como
não declarada.
Concluiu, para requerer a nulidade do auto de infração, por falta de intimação,
que o lançamento fosse julgado como improcedente em virtude do
parcelamento.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação alegando:
Que contrariamente ao que alega, o contribuinte foi cientificado do Parecer que
teria considerado a compensação como não declarada, mas nos autos do
processo no 10640.001746/2006-52, consta ciência por via postal, em
01/07/2011, à fl. 58 daqueles autos;
Que a penalidade aplicada tem previsão legal nesta hipótese; e
Que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de parcelamento
afeta apenas eventual lançamento de penalidades decorrentes de não
pagamento, como multa de ofício e multa de mora, mas não afeta o fato gerador
da multa isolada (ser a compensação considerada não declarada), que não
decorre da falta de pagamento, não guarda relação com o pagamento ou não do
débito e não se extingue com o pagamento do débito indevidamente
compensado.

Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte:
Reprisa os argumentos postos na Impugnação quanto à desistência da
compensação e parcelamento do débito vinculado ao processo de crédito.
Alega que só tomou conhecimento do indeferimento da compensação em
30/06/2011, após já ter desistido da compensação e aderido a parcelamento em
27/08/2009.
Nulidade do Acórdão Recorrido, pois a ciência por edital teria ocorrido sem
exaurir todas as formas de citação anteriores previstas no art. 23 do Decreto no
70.235/72, não tendo dado causa ao insucesso da citação postal.
Alega a impossibilidade de cobrança e juros moratórios e correção monetária pela
taxa Selic após o decurso do prazo de 360 dias, pois não deu causa à demora de 7
anos para julgamento do processo.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.343 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720007/2011-45
4
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
O Recurso não merece conhecimento dada sua intempestividade
O Recorrente alega nulidade do Acórdão Recorrido pois teria tomado ciência do
Acórdão espontaneamente em 30 de janeiro de 2019, quando acessou sua caixa postal no e-CAC,
e não pela citação por Edital, que despeitou a ordem de prevalência do artigo 23, parágrafo 1o, do
Decreto 70.235/72.
A Súmula CARF no 173, vinculante ao colegiado, estabelece que a intimação por
edital pode ocorrer quando frustrado qualquer dos meios de citação ordinários previstos pelo art.
23 do Decreto no 70.235/72, não havendo uma ordem de prevalência entre eles nem a
necessidade de seu esgotamento.
“Súmula CARF no 173
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.”
Assim, publicado o edital em 11/12/2018, considera-se cientificado o contribuinte
em 26/12/2018 (vide fls. 119), de maneira que seu Recurso Voluntário interposto em 08/02/2019
encontra-se perempto.

Dessa maneira, deixo de conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 149
DF CARF MF
Original